Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-67.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULAR. AUMENTO DO PREÇO DA DIÁRIA POR DEVOLUÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO DE UM MÊS. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. NÃO COMPROVADA A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO.

1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. Em contrato de locação de veículos, a relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, por ser o autor destinatário final dos serviços prestados pela locatária de veículos.

3. O Princípio da Informação outorga à locadora de veículos o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados, inclusive no que se refere às consequências advindas acerca do aumento do valor da tarifa contratada em caso de devolução antecipada do veículo, pois tal questão tem o condão de repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha do consumidor.

4. É nula a cobrança da revisão do valor da tarifa inicialmente contratada em caso de devolução antecipada do veículo se o instrumento contratual implicar em dificuldade para o consumidor compreender o sentido e o alcance dos direitos e deveres assumidos na respectiva contratação.

5. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, dispensando-se outras provas, além daquelas que comprovam a injusta negativação.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada, e, no mérito provido.